Tribunal: STF
Processo: Rcl 57200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Tex Courier S.A., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0101245-25.2016.5.01.0007), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/8/2018).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/17):



    “A presente reclamação tem origem na ação trabalhista proposta por VLADIMIR GUSTAVO RIBEIRO PAULA, motorista de carga, na forma da Lei nº 11.442/07, em que pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamante.



    A sentença julgou improcedentes os pedidos, respeitando o previsto na ADC 48. O reclamante recorreu e a reclamada suscitou a incompetência da justiça do trabalho para julgar a matéria em sede de contrarrazões. No entanto, o TRT rejeitou a preliminar […]



    Em virtude da decisão do STF, na ADC nº 48 e em outras decisões em sede de reclamação, foram interpostos recursos perante o Tribunal Superior do Trabalho, para que a decisão proferida por esta Suprema Corte fosse observada, como determina o art. 927, I, do CPC.



    Contudo, o TST proferiu decisão genérica de ausência de transcendência, razão pela qual a autora interpôs agravo interno que aguarda julgamento.



    No entanto, como já dito, a demanda reclama sua impugnação antes mesmo da ocorrência do trânsito em julgado, isso porque o TRT da 1ª Região contrariou frontalmente o entendimento do STF no sentido de que ‘As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT’ (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    No caso, é incontroverso que se trata de relação nos moldes da Lei nº 11.442/07, conforme registrado pelo acórdão Regional: ‘Embora a presente demanda esteja relacionada ao transporte rodoviário de cargas, por conta de terceiro, sob a égide da Lei 11.422/2007, norma declarada constitucional pelo STF, na ADC, nº 48’.



    Logo, constata-se que hipótese é idêntica aquela debatida quando do julgamento da ADC 48 pelo STF, que decidiu que a contrato de TAC possui natureza comercial e deve ser julgado pela justiça comum.



    […]



    Caso essa Corte não entenda pela incompetência da justiça do trabalho, no mérito a decisão do TRT da 1ª Região, também, contrariou a decisão do STF proferida na ADC 48 e na ADPF nº 324, como será demonstrado.



    A sentença, de forma acertada, julgou improcedentes os pedidos, tendo em vista que preenchidos os requisitos da Lei nº 11.442/07 […]



    No entanto, o TRT reformou a sentença para reconhecer o vínculo, mesmo com todos os elementos da Lei nº 11.442/07 preenchidos, com base no fundamento de que o reclamante se ativava na atividade-fim da reclamada. 



    […]



    Verifica-se que a decisão ao fundamentar que ‘Ante tais informações, não se pode negar que o reclamante, motorista, entregador de mercadorias, atuava na atividade finalística da reclamada (courier), de forma habitual, ao longo de sete anos, submisso à uma subordinação jurídica estrutural’, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324, segundo o qual: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’. Tendo em vista seu caráter vinculante, o Tribunal Superior do trabalho deveria ter dado provimento ao recurso interposto pela empresa, para aplicar a tese anteriormente mencionada.



    Logo, constata-se que hipótese é idêntica aquela debatida quando do julgamento da ADPF 324 pelo STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da interpretação adotada pelas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização.



    Ademais, nota-se que a relação firmada entre as partes é mercantil, nos moldes da Lei nº 11.442/07, não havendo como se declarar o vínculo de emprego nestes casos, sendo esse o entendimento da ADC 48: […]



    Por fim, destaca-se que a decisão do Regional da 1ª Região ao afastar a aplicação da Lei nº 11.442/07, registrando que: ‘A legislação específica não pode ser utilizada para que a reclamada mascare a verdadeira relação entabulada entre as partes’ e reconhecendo o vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a empresa de transporte rodoviário de cargas também desrespeitada o entendimento da súmula vinculante 10 [...]”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0101245-25.2016.5.01.0007, até a decisão final da presente reclamação e, no mérito, seja julgada procedente a “presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do TRT – 1ª Região na Ação Trabalhista nº 0101245-25.2016.5.01.0007, que violou as decisões proferidas pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324 no Tema 725 de repercussão geral e na ADC 48”  (eDoc. 1, fl. 18).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 2/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite, aguardando o julgamento do agravo interno.



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o Juízo reclamado firmou a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 5, fls. 5-8):



     



    “No caso dos autos, o reclamante, VLADIMIR GUSTAVO RIBEIRO PAULA, ajuizou a presente demanda para postular o reconhecimento do vínculo empregatício com a empresa TEX COURIER S.A., no período de 01 de janeiro de 2002 a 25 de janeiro de 2016, exercendo a função de motorista de entrega, percebendo a remuneração de R$ 5.443,20, com o pagamento de todos os consectários daí decorrentes, que foi negado pela empresa, em defesa, sob o argumento de que se trata de mero trabalhador autônomo, regido pela Lei 11.442/07.



    Versando os autos sobre pedido de declaração de vínculo de emprego, entre um motorista de entrega e uma empresa de courier (correio expresso) a demanda deveria ser processada e julgada, por esta Justiça Especializada, consoante o disposto no inciso I, do artigo 114, da CF/88.



    Mas mesmo se assim não fosse, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a competência da Justiça do Trabalho foi ampliada para também dirimir conflitos decorrentes da relação de trabalho.



    Desse modo, sob a alegação de autonomia na prestação de serviços, esta Especializada também seria a competente para julgar o presente feito, na forma do inciso IX, do artigo supracitado.



    Contudo, a decisão proferida pelo STF, na ADC nº 48, que considerou constitucional a Lei 11.442/07, no que tange à terceirização da atividade-fim, ressaltou que quando restassem preenchidos os requisitos exigidos, pela Lei 11.442/07, estaria configurada a relação comercial de natureza civil, o que justificaria a competência da Justiça Comum para julgar o feito, na forma do parágrafo único do artigo 5º, da lei supracitada.



    […]



    Ao final, como já transcrito acima, estabeleceu três tipos de enunciados, que ora reitero: ‘(i) A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização de atividade meio ou fim; (ii) O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido, porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, da CF; (iii) Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    Acompanharam o relator os ministros: Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Dias Toffoli. Ficaram vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. O Ministro Celso de Mello não participou do julgamento.



    A divergência - entendimento que perfilho - foi aberta sob o fundamento de que a lei contraria a Constituição, no que tange à competência da Justiça do Trabalho, pois não considerou a Primazia da Realidade como ‘vetor hermenêutico’, ao utilizar os termos ‘sempre’ e ‘em nenhuma hipótese’; e à prescrição laboral.



    Embora a presente demanda esteja relacionada ao transporte rodoviário de cargas, por conta de terceiro, sob a égide da Lei 11.422/2007, norma declarada constitucional pelo STF, na ADC, nº 48, transitada em julgado em 27/10/2020, que fixou em seu item nº III, a tese que ‘Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’, não se deve olvidar que, no Direito do Trabalho - um direito tuitivo e em constante mutação (in fieri) - prevalece o princípio da primazia da realidade.



    Valendo-se de tal axioma fundamentalis, a doutrina e a jurisprudência laboral majoritárias priorizam o verdadeiro alcance da declaração de vontade dos sujeitos envolvidos, não no seu aspecto psicológico imensurável, inatingível, mas sim, na vontade objetiva, plenamente corporificada e presenciada, de forma costumeira, no mundo exterior.



    Com efeito, o Judiciário ao interpretar qualquer relação jurídica, precisa detectar a vontade real das partes ao longo da relação jurídica, independentemente do nomen iuris, que lhe tenha sido imputado.



    Dessa forma, apenas diante do acervo probatório, extraído ao longo da instrução processual, é que o magistrado natural estará apto a revelar a verdadeira intenção dos sujeitos envolvidos - inteligência do artigo 112 do Código Civil Pátrio.



    Por conseguinte, supero a incompetência absoluta arguida, para adentrar ao mérito.”



    O ato reclamado, ao afirmar pela prevalência do princípio da primazia da realidade, tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro Roberto Barroso, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo 0101245-25.2016.5.01.0007) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente